Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados e corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes. Medidas cautelares diversas.

1 - A gravidade concreta dos crimes – dois roubos cometidos em concurso com três adolescentes e com o emprego de simulacro de arma de fogo e faca, com desobediência a ordem de parada e fuga no veículo subtraído da primeira vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta dos crimes, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Ordem denegada.